Tribunal: STF
Processo: ADI 7707
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 133/2024, QUE DETERMINA A DESTINAÇÃO DE 30% DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS E DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA CANDIDATURAS DE PESSOAS PRETAS E PARDAS. AUSÊNCIA, EM PRINCIPIO, DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



O art. 17, 9º, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 133, representa a primeira ação afirmativa consagrada constitucionalmente na matéria, ao determinar a destinação de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário para candidaturas de pessoas pretas e pardas.



Em um exame preliminar, típico das medidas cautelares, percebe-se que a EC 133 é produto de diálogo institucional entre os Poderes Legislativo e Judiciário no tema. No mais, também foi fruto de intensa negociação no Congresso Nacional, tendo recebido apoio de parlamentares de partidos de diversos espectros políticos.



Considerando que a legislação anterior não previa percentual mínimo de financiamento de candidaturas pretas e pardas, a eventual concessão de liminar prejudicaria os candidatos desse grupo historicamente sub-representado. Percentual de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinados à campanha eleitoral de candidatos pretos e pardos é ponto de partida, podendo tal percentual ser majorado pelos próprios partidos políticos.



No caso, não viola o princípio da anterioridade eleitoral, em razão de os dispositivos questionados constituírem um aprimoramento das regras de financiamento, em benefício dos candidatos pretos e pardos, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 738 MC/DF e ADI 3.741/DF, ambas da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski).



Além disso, a regra como posta pela EC 133 deve ser mantida, também em razão da segurança jurídica do pleito eleitoral.



Liminar indeferida.



    Trata-se de pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, na qual aponta a inconstitucionalidade do art. 17, 9º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional (EC) 133, de 22/8/2024, e do art. 2º e do inciso I do art. 9º, ambos da EC 133.



    Eis os dispositivos questionados:



    Art. 2º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:



    "Art. 17 [...]



    § 9º Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias." 



    [...]



    Art. 9º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a partir das eleições de 2024:



    I - o § 9º do art. 17 da Constituição Federal;



    Alega, em relação ao pedido de medida cautelar, a existência dos seus requisitos autorizadores, nos seguintes termos:



    O perigo na demora advém da possibilidade de danos irreparáveis decorrentes da aplicação do limite fixo de 30% de distribuição, pelos partidos, de recursos públicos eleitorais às candidaturas pretas e parda, onde essas forem superiores a 30% do total de nomes apresentados à disputa. A proximidade extrema das eleições a que as normas impugnadas se destinam torna mais acentuada a imperiosidade da liminar (doc. 1, p. 35).



    Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, o Procurador-Geral da República aponta a violação ao princípio da anterioridade eleitoral, uma vez que o inciso I do art. 9º da EC 133 dispõe que o texto recém alterado aplica-se às eleições de 2024, ou seja, a menos de um ano da data da sua vigência, contrariando o art. 16 da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade material do § 9º do art. 17, acrescentado pela EC 133/2024, que, ao estabelecer percentual fixo de 30% para aplicação de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais de pessoas pretas e pardas, viola o princípio da igualdade.



    Nesse sentido, propõe que o Supremo Tribunal Federal confira ao dispositivo interpretação conforme à Constituição Federal, para “que se leia no novo dispositivo do § 9º do art. 17 da Constituição, no ponto em que se refere ao percentual de 30%, não um limite, mas um marco obrigatório mínimo de 30%” (doc. 1, p. 33 – grifo do original).



    Assim, requer, liminarmente:



     [a]suspensão do art. 9º, I, da Emenda Constitucional n. 133/2024, bem assim da leitura do § 9º do art. 17 da Constituição que exclui a proporcionalidade do cálculo da distribuição dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinados às campanhas eleitorais, nos casos de as candidaturas de pessoas pretas e pardas superarem a marca de 30% do total das candidaturas (doc. 1, p. 36). 



    É o relatório. Decido.



    A democracia participativa, para que viabilize a realização dos objetivos da República Federativa do Brasil (art. 3º da Constituição Federal), demanda adequada representatividade do tecido social nos espaços de Poder. 



    Em um exame preliminar, típico das medidas cautelares, entendo que a EC 133, ao fixar o percentual de 30% de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário para as campanhas de candidatos pretos e pardos, representa um avanço nas políticas de ações afirmativas em favor desse grupo social com inegável déficit de representatividade.



    Trata-se, na verdade, da primeira ação afirmativa nessa matéria realizada no plano legislativo, implementada pelo Congresso Nacional, no exercício do Poder Constituinte Reformador.



    É importante observar que, até a promulgação da EC 133, não existia disposição constitucional expressa sobre o tema. A norma então vigente sobre o tema era a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n. 23.605/2019, alterada pela Resolução n. 23.664/2021, também do TSE.



    No exercício de sua atribuição normativa em relação aos procedimentos eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral observou entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.617/DF, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 738/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e fixou os seguintes parâmetros para a distribuição dos recursos públicos que podem ser utilizados no financiamento das campanhas eleitorais:



    Art. 6º Os recursos do FEFC ficarão à disposição do partido político somente após a definição dos critérios para a sua distribuição, os quais devem ser aprovados pela maioria absoluta de integrantes do órgão de direção executiva nacional do partido (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 7º). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 23.624/2020 ) 



    § 1º Os critérios a serem fixados pela direção executiva nacional do partido devem prever a obrigação de aplicação do total recebido do FEFC de acordo com os seguintes percentuais (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF-MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.664/2021) 



    I – para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.664/2021) 



    II – para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de: (Incluído pela Resolução nº 23.664/2021)



    a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº 23.664/2021)



    b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº 23.664/2021) 



    III – os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito nacional. (Incluído pela Resolução nº 23.664/2021)



    Nota-se, assim, pela redação da Resolução TSE n. 23.605/2019, alterada pela Resolução n. 23.664/2021, que, apesar de exigir proporcionalidade na destinação dos recursos para a campanha de candidatos pretos e pardos, não havia previsão normativa de percentual fixo destinado a esses candidatos, ao contrário das candidaturas femininas.



    Inclusive esse é o teor da resposta do TSE à Consulta n. 0600306-47.2019.6.00.0000/DF, formulada pela Deputada Benedita da Silva, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5/10/2020, transcrita na inicial:



    1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras percentual dos recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas femininas no montante de 50%, dada a distribuição demográfica brasileira; (ii) instituir reserva de 30% das candidaturas de cada partido a pessoas negras, nos termos da cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997; (iii) determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros, destinando-se a estes no mínimo 30% do total do FEFC; e (iv) assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, respeitando-se o mínimo de 30%.



    [...]



    19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o estabelecimento, pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas negras no patamar de 30%. Terceiro e quarto quesitos respondidos afirmativamente, nos seguintes termos: os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. (grifei)



    Portanto, com todo o respeito, o pedido liminar da Procuradoria-Geral da República, se acatado, suspenderia a vigência do percentual de 30%, pois a legislação anterior não previa nenhum percentual de financiamento para candidaturas pretas ou pardas. A premissa da Procuradoria-Geral da República de que “a regra sobre distribuição de recursos de fundos públicos eleitorais endereçava o quantitativo mínimo de 30% dessas verbas para pessoas pretas e pardas” (doc. 1, p. 22), então, parece-me equivocada, pois não existe tal previsão na Resolução TSE n. 23.605/2019, com a redação dada pela Resolução TSE n. 23.664/2021. 



    Assim, também com a devida vênia, a concessão do pedido liminar desta ADI exigiria que o Supremo Tribunal Federal atuasse como legislador positivo, em matéria eleitoral, uma vez que a determinação de destinação do percentual “mínimo” de 30% às candidaturas de pretos e pardos não encontra respaldo na literalidade da EC 133 e não estava prevista na Resolução TSE n. 23.605/2019, alterada pela Resolução TSE n. 23.664/2021.



    É importante observar que a EC 133 teve como origem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/2023 e foi intensamente debatida no Congresso Nacional, contando com apoio expressivo de congressistas de partidos que representam diversos espectros políticos (Disponível em: https://fpabramo.org.br/focusbrasil/2024/07/16/pec-de-cota-de-30-para-candidaturas-pretas-e-pardas/. Acesso em: 4 set 2024; e https://www.camara.leg.br/noticias/1082812-em-debate-sobre-pec-deputados-divergem-sobre-anistia-a-partidos-e-elogiam-cota-para-candidatos-negros/. Acesso em: 4 set 2024).



    Observo que, conforme informações constantes no site da Câmara dos Deputados, em votação simbólica de 18/6/2024, praticamente todas as lideranças partidárias orientaram seus parlamentares no sentido da aprovação da PEC 9/2023:



    Tais dados da realidade devem ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade. Isso porque, no caso, os partidos políticos não apenas são parte do cenário do Poder Legislativo como também são os principais destinatários da imposição da regra do percentual de 30% de recursos para candidatos pretos e pardos, como prevista na EC 133. Na lição de Lucas Ramos Krause dos Santos Rocha:



    No modelo que adota a doutrina do Judicial Review, os juízes lançam mão de fatos legislativos para melhor compreender o problema que precisam resolver. Assim, as decisões judiciais, principalmente em um modelo de precedentes, possuem um alcance normativo, na medida em que a decisão do caso concreto servirá de referência para a decisão de casos semelhantes futuros (Fatos legislativos e provas de especialistas na jurisdição constitucional. Rio de Janeiro: Processo. 2024. p. 33).



    Na tramitação da PEC 9/2023, o Congresso Nacional levou em consideração o diálogo institucional com o Poder Judiciário. Nesse ponto, observo que, na resposta à Consulta n. 0600306-47.2019.6.00.0000, o Ministro Luís Roberto Barroso lembrou que cabe prioritariamente ao Congresso Nacional legislar sobre ações afirmativas na matéria:



    Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de ação afirmativa apta a ampliar a participação política de minorias não brancas, atendendo ao anseio popular e à demanda constitucional por igualdade. À míngua de uma norma específica que institua ação afirmativa nessa seara, o Poder Judiciário não deve ser protagonista da sua formulação. Isso, porém, não quer dizer que não haja papel algum a desempenhar. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais de grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, negros ou homossexuais, contra discriminações, diretas ou indiretas. Assim, o TSE pode e deve atuar para impedir que a ação afirmativa instituída pela Lei nº 9.504/1997 produza discriminações injustificadas e perpetue a desigualdade racial (grifei).



    Também o Congresso Nacional, ao promulgar a EC 133, observou as decisões do Supremo Tribunal Federal na matéria, como se vê no parecer do Deputado Antônio Carlos Rodrigues, Relator da proposta em Comissão Especial:



    Com relação às cotas raciais, entendemos que o repasse de recursos de origem pública às candidaturas de pessoas pretas e pardas é constitucional e justo. O Supremo afirmou categoricamente que tais repasses são devidos, de sorte que é ponto pacífico em nosso modelo eleitoral. Contudo, parece-nos complexo o sistema de aferição criado pela Suprema Corte para dar concretude à sua decisão. A nosso ver, para que o sistema funcione adequadamente, devem estar presentes os atributos da simplicidade, objetividade e transparência. A partir desses requisitos, estamos a propor que um mínimo de 20% (vinte por cento) dos recursos de origem pública recebidos pelo partido seja destinado a candidaturas de pessoas pretas e pardas. É um sistema simples, de fácil compreensão por todos, e, principalmente, exequível (grifei).



    É importante observar que o Congresso, ao promulgar a EC 133, então, atuou de maneira positiva e primária, na busca da concretização dos direitos fundamentais das pessoas pretas e pardas.



    Além disso, lembro que, ao responder a Consulta n. 0600306-47.2019.6.00.0000 e editar a Resolução TSE n. 23.605/2019, alterada pela Resolução TSE n. 23.664/2021, o Poder Judiciário não atuou definitivamente sobre a questão. Na verdade, conforme ementa do acórdão da ADPF 738 MC-Ref/DF, o Poder Judiciário:



    [a]penas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos (grifei).



    O diálogo institucional entre os Poderes é plenamente possível e desejável, conforme reconheceu o Ministro Luiz Fux, ao redigir a ementa da ADI 4.650/DF, que também tratava de questão eleitoral:



    O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo constitucional (grifei).



    Nesse contexto, importante reconhecer que, ao promulgar a EC 133, na parte em que impôs a destinação de 30% de recursos às candidaturas pretas e pardas, o Congresso Nacional deu concretude ao princípio da igualdade material, em benefício do grupo historicamente com menor representação política, tendo atuado de forma colaborativa com o Poder Judiciário.



    Importante destacar que, neste momento, trata-se de um exame preliminar de constitucionalidade de uma emenda constitucional, emanada do Congresso Nacional. Nessa toada, há de se ter em mente que, pela primeira vez, tal medida foi implantada no próprio texto constitucional, após debates e acordos entre partidos representativos de vários espectros políticos. O Congresso Nacional, em sua função de Poder Constituinte Reformador, promulgou a EC 133 também levando em consideração o que antes foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, construção fomentada pelo diálogo.



    Esses fatos constitucionais devem ser levados em consideração no exame do controle de constitucionalidade. É a lição de Guilherme Marinoni:



    Tanto o Legislativo quanto o Judiciário decidem questões relevantes para a sociedade a partir da zona de penumbra dos direitos fundamentais. No entanto, ter em conta norma que afirma direito fundamental sem considerar a realidade é o mesmo do que proferir decisão destituída de legitimidade democrática. [...]



    Surge daí um concepção de controle de constitucionalidade que, não obstante admita a invalidação de decisões legislativas, não consente com a alienação da autoridade popular. O controle judicial deve contribuir para a deliberação baseada na Constituição, apresentando uma explicação pública das razões utilizadas para decidir. [...] Ora, o controle de constitucionalidade, enquanto delegação, não tem como deixar de preservar a autoridade popular, o poder das instituições públicas eleitas e a potencialidade do compartilhamento da interpretação constitucional mediante o diálogo institucional (Fatos constitucionais? A (des)cobera de uma outra realidade do processo. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. pp. 250-251 – grifei).



    Portanto, em um primeiro momento, não vislumbro ofensa ao princípio da igualdade nas disposições da EC 133 que tratam da destinação dos recursos às candidaturas pretas e pardas. Ao contrário, observo que se trata do resultado de um diálogo institucional entre os Poderes Legislativo e Judiciário, que garante política afirmativa favorável aos candidatos pretos e pardos, considerando a realidade política atualmente existente.



    É certo que as regras da EC 133, no futuro, podem ser objeto de novas rodadas de deliberação, de forma a aperfeiçoar as políticas afirmativas em favor de pessoas pretas e pardas. A EC 133 é um ponto de partida, mas nada impede que os partidos possam elevar o percentual de destinação de recursos para viabilizar candidaturas de pretos e pardos. Esse cenário, aliás, vai ao encontro dos argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República por meio desta ADI. No entanto, por ora, em exame preliminar, entendo que o percentual de 30% fixado pelo Congresso Nacional não afronta a Constituição Federal.



    No caso, também se discute se as inovações da EC 133 na matéria podem ser aplicadas à eleição de 2024, considerando o disposto no art. 16 da Constituição Federal.



    Nesse ponto, observo que o Supremo Tribunal Federal considera o princípio da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição Federal, oponível inclusive à vigência imediata de dispositivos normativos constantes em emendas constitucionais, como é o caso (ADI 3.685 Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 10/8/2006).



    No entanto, no caso concreto, entendo plenamente aplicável o precedente fixado recentemente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 738 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/10/2020. Naquela oportunidade esta Suprema Corte decidiu que a obediência ao princípio da anterioridade eleitoral não era exigível:



    [...] I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação, abrigada no preâmbulo do texto magno, de construirmos, todos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, livre de quaisquer formas de discriminação. II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de politicas universalistas, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo-lhes certas vantagens, por um tempo definido, com vistas a permitir que superem desigualdades decorrentes de situações históricas particulares (ADPF 186/DF, de minha relatoria). Precedentes. III – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria). Precedentes. IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos. V – Medida cautelar referendada (ADPF 738 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020 – grifei).



    Aliás, na ADPF 738 MC-Ref/DF se discutia exatamente a constitucionalidade da resposta do TSE à Consulta n. 0600306-47.2019.6.00.0000, que havia estipulado a proporcionalidade da destinação de recursos eleitorais aos candidatos pretos e pardos.



    No caso concreto, em um exame preliminar, típico das medidas cautelares, entendo que a regra que estabelece o percentual de 30% para candidatos pretos e pardos deve ser imediatamente aplicável, por todos os partidos políticos, pois introduziu aperfeiçoamento nas regras de financiamento eleitoral, em favor de grupos historicamente sub-representados, sem significar uma ruptura com o sistema anterior. Nesse sentido, considerando o precedente firmado na ADPF 738 MC-Ref, não há óbice para a aplicação das regras da EC 133 às eleições de 2024.



    Na mesma linha:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.300/2006 (MINI-REFORMA ELEITORAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16). INOCORRÊNCIA. MERO APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS QUINZE DIAS ANTES DO PLEITO. INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À INFORMAÇÃO LIVRE E PLURAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DIRETA. I - Inocorrência de rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo eleitoral. II - Legislação que não introduz deformação de modo a afetar a normalidade das eleições. III - Dispositivos que não constituem fator de perturbação do pleito. IV - Inexistência de alteração motivada por propósito casuístico. V - Inaplicabilidade do postulado da anterioridade da lei eleitoral. VI - Direto à informação livre e plural como valor indissociável da ideia de democracia. VII - Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei introduzido pela Lei 11.300/2006 na Lei 9.504/1997 (ADI 3.741/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 23/2/2007).



    Por fim, há ainda a razão da necessidade de manutenção da segurança jurídica ao pleito eleitoral. A alteração liminar das regras em período tão próximo às eleições de 2024 implicaria grave insegurança jurídica, pois os partidos políticos certamente já executam as suas estratégias eleitorais e devem apresentar a primeira prestação de contas de 9 a 13/9/2024 (art. 47, § 4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019).



    Posto isso, indefiro a medida liminar.



    Após a publicação do dispositivo desta decisão, requisitem-se informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal no prazo de 10 dias e, recebidas as informações, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para que se manifestem, sucessivamente, no prazo de 5 dias.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator